Tribunal: TJDFT
Processo: 0729367-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729367-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: A C PINHEIRO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - ME, AURELIO NUNES DE OLIVEIRA REU: ESPÓLIO DE JUNIO MENDES DOS REIS D E S P A C H O VISTOS, ETC., Cuida-se de Ação rescisória proposta por C PINHEIRO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - ME, AURELIO NUNES DE OLIVEIRA com a finalidade de desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras na ação de adjudicação no 0701851-74.2018.8.07.0020, que julgou improcedente o pedido de adjudicação sala comercial no 711, da Torre B, Lote 06, Rua das Paineiras, Águas Claras-DF, constituída de área privativa de 51,70m2, área real comum de divisão não proporcional de 14,14m2, área comum de divisão proporcional de 2.37m2, totalizando 68,21m2 e fração ideal de 0,002863. Matrícula no: 246663 – Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário de Brasília-DF, defendendo para tanto que a sentença combatida foi fundada em prova falsa, cujos documentos comprobatórios dos fatos alegados os autores somente tiveram acesso após o trânsito em julgado da referida ação. Em uma análise superficial e rarefeita da demanda, observa que houve recurso de apelação nos autos do Proc. no 0701851-74.2018.8.07.0020, que fora conhecido e desprovido, por unanimidade, do Colégio Revisor (Acórdão 1184362, 07018517420188070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019). Ao final, postula que a sentença seja rescindida para determinar a restituição para que, em novo julgamento da causa sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de adjudicação. As custas processuais foram recolhidas (IDs 28954224 e 28954225), mas o depósito exigido pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil – CPC não se encontra comprovado nos autos. Atribuiu à causa o valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). É o relatório do necessário. DECIDO. A teor do disposto no art. 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo ser cumulado ao pedido de rescisão, se for o caso, o novo julgamento do processo. A parte autora calca a sua pretensão defendendo que a sentença teria se fundado em prova falsa descoberta após o trânsito em julgado [“Após o trânsito em julgado da Ação de Adjudicação (docs. 07 a 13), o representante do primeiro Requerente descobriu pessoa capaz de reproduzir as conversas em áudio do WhatsApp trocadas tanto com o Sr. Júnio Mendes dos Reis, a fim de juntá-las ao processo judicial (docs. 14 a 41) e comprovar que o Sr. Júnio anuiu com a venda da parte da Sra. Dercilene para o primeiro Requerente, negociou a assinatura de “adendo ao contrato de compra e venda prorrogando os prazos” e que ainda havia dívida de IPTU a ser paga pelo Sr. Júnio e que não fizeram parte da transação do imóvel, (docs. 17 e 18 – prints 4o e 5o).”] (ID 28954223 – pág. 4) Dos relatos fáticos e dos argumentos jurídicos apresentados na petição inicial é possível que a pretensão esteja revertida de sucedâneo recursal transverso, pois o julgado vergastado foi objeto de apelação desprovida pela Instância ad quem (Acórdão 1184362, 07018517420188070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019). Diante dessas constatações prefaciais e à inteligência do disciplinado no art. 188 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, determino que a parte autora emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, nos seguintes pontos: a) A última decisão de mérito dos autos do Proc. no 0701851-74.2018.8.07.0020 foi o acórdão no 1184362, transitado em julgado em 14/08/2019. Portanto, o referido acórdão, em tese, deve ser a decisão rescindível no caso vertente, devendo haver toda uma adequação e ajustes pertinentes na peça vestibular neste tocante (CPC, arts. 968 e 319), inclusive mediante a apresentação da respectiva certidão de trânsito em julgado, e de outros documentos reputados relevantes para o deslinde da causa; b) Adequar o pedido rescindendo, que deve observar o disposto no art. 968, I, do CPC, esclarecendo qual seria o novo julgamento pretendido, pois não basta afirmar que requer a procedência da ação de adjudicação; c) Ademais disso, a parte autora deve especificar, com mais detalhes, as razões da rescisória, indicando, de forma clara e objetiva, a sua pretensão, mediante a apresentação de elementos mínimos da verossimilhança de suas alegações, especialmente a respeito da prova reputada falsa, mencionado expressamente quais meios somente foram descobertos a posteriori que viabilizaram a reprodução das conversas mencionadas na peça e nos documentos que instruem a exordial, trazendo elementos hígidos como data do conhecimento e elementos técnicos, se houver, justificadores da possibilidade de comprovação tardia, de modo a evidenciar que não constitui sucedâneo recursal; d) Atender ao comando determinado no art. 968, II, do CPC (depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente), sob pena de incidência do § 3o do aludido dispositivo de lei e do art 188, parágrafo único, II, do RITJDFT; NEGRITEI. Advirta-se, na oportunidade, que o não cumprimento das diligências implicará no indeferimento da inicial de acordo com os termos estabelecidos no parágrafo único do artigo 188 do RITJDFT. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator